Tribunal: TJSP
Processo: 1067937-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de Serviços. Obrigação de fazer e indenização por danos material e moral. Sentença de procedência.
1. Não se conhece do recurso a respeito do seguinte: (a) requerimento de efeito suspensivo à apelação, por prejudicado, considerando a necessidade de pedido específico nos termos do artigo 1.012, § 3o, do CPC; (b) ilegitimidade ad causam do corréu Fundo de Investimento (UNP), excluído do

Ementa:
Prestação de Serviços. Obrigação de fazer e indenização por danos material e moral. Sentença de procedência.
1. Não se conhece do recurso a respeito do seguinte: (a) requerimento de efeito suspensivo à apelação, por prejudicado, considerando a necessidade de pedido específico nos termos do artigo 1.012, § 3o, do CPC; (b) ilegitimidade ad causam do corréu Fundo de Investimento (UNP), excluído do polo passivo no curso do processo; e (c) alegação de descumprimento da cláusula 3.2 do contrato, por se tratar de inovação recursal diante da não impugnação específica a respeito na contestação.
2. Mérito. 2.1 Comprovação dos requisitos à concessão do benefício de pagamento do FIES. Inadmissibilidade de outros critérios não previamente informados à aluna na época do financiamento pelo FIES (2012) e, depois, impostos em outro contrato firmado entre as partes em 2014. Interpretação do contrato em consonância com o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade da ré pelo pagamento do FIES, conforme obrigação por ela assumida. 2.2. Dano moral configurado: anotação restritiva em nome da autora em cadastro de inadimplentes. 2.3. Honorários fixados na sentença (15% do valor da condenação de R$ 9.980,00 por dano moral: não é excessivo e remunera adequadamente o trabalho do advogado da autora, sem excesso. Majoração desses honorários para 15% do valor da condenação na fase recursal. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067937-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIESP S/A
e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-
PADRONIZADOS, é apelada EDILZA PEREIRA TOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067937-40.2019.8.26.0100 - Voto no 4752 - EE (C)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1067937-40.2019.8.26.0100
Apelantes: Uniesp S/A e Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-
padronizados
Apelado: Edilza Pereira Tomaz
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Guilherme Ferreira da Cruz
Voto no 4752
Prestação de Serviços. Obrigação de fazer e indenização por danos
material e moral. Sentença de procedência.
1. Não se conhece do recurso a respeito do seguinte: (a)
requerimento de efeito suspensivo à apelação, por prejudicado,
considerando a necessidade de pedido específico nos termos do
artigo 1.012, § 3o, do CPC; (b) ilegitimidade ad causam do corréu
Fundo de Investimento (UNP), excluído do polo passivo no curso
do processo; e (c) alegação de descumprimento da cláusula 3.2 do
contrato, por se tratar de inovação recursal diante da não
impugnação específica a respeito na contestação.
2. Mérito. 2.1 Comprovação dos requisitos à concessão do
benefício de pagamento do FIES. Inadmissibilidade de outros
critérios não previamente informados à aluna na época do
financiamento pelo FIES (2012) e, depois, impostos em outro
contrato firmado entre as partes em 2014. Interpretação do
contrato em consonância com o artigo 47, do Código de Defesa do
Consumidor. Responsabilidade da ré pelo pagamento do FIES,
conforme obrigação por ela assumida. 2.2. Dano moral
configurado: anotação restritiva em nome da autora em cadastro
de inadimplentes. 2.3. Honorários fixados na sentença (15% do
valor da condenação de R$ 9.980,00 por dano moral: não é
excessivo e remunera adequadamente o trabalho do advogado da
autora, sem excesso. Majoração desses honorários para 15% do
valor da condenação na fase recursal. Recurso desprovido na
parte conhecida.
Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente a
ação de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização proposta por Edilza Pereira
Tomaz, para tornar definitiva a decisão de fls. 230/231, que concedeu a tutela provisória, e
condenar a UNIESP a: a) custear de modo integral e direto o Contrato do FIES; b)
demonstrar, em cinco dias, a partir da publicação, a quitação completa do débito em aberto,
sob pena de multa de R$ 52.868,79, facultado o imediato bloqueio via bacenjud; c) ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067937-40.2019.8.26.0100 - Voto no 4752 - EE (C)
3
pagamento de indenização por dano moral de R$ 9.980,00; d) ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários de 15% do valor total da condenação líquida (dano moral) --
fls. 340/350.
Os réus recorrem e alegam, em síntese: a) ilegitimidade
passiva do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados UNP (fl.
358); b) descumprimento contratual das cláusulas 3.3 e 3.5 do contrato desobriga elas
apelantes da obrigação de pagar o financiamento do FIES; c) os alunos do programa foram
devidamente comunicados a respeito de sua responsabilidade; d) as instituições de ensino
superior gozam de autonomia administrativa, pedagógica e financeira; e) não foi cumprida
a cláusula 3.2, porque a apelada não alcançou o nível de excelência acadêmica com notas
superiores a 7,0, apesar de ter sido aprovada; f) descumprida a cláusula 3.5 relativa ao
pagamento trimestral de R$ 50,00, o que impossibilita o aditamento deste programa e gera
o consequente desligamento do beneficiário; g) não houve propaganda enganosa e foi dada
ciência prévia acerca das condições necessárias à obtenção do pagamento do
financiamento; h) inocorrência de dano moral, porque agiram regularmente para exercício
de seu direito; i) a manutenção da sentença implicaria enriquecimento sem causa; j)
excesso dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor total da condenação; k)
salientou a necessária atribuição do efeito suspensivo, diante da imposição de astreinte (fls.
371/372).
Contrarrazões a fls. 179/189.
Recurso tempestivo, com preparo e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
1. Não se conhece, por prejudicado, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se
olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012,
caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
2. Não se conhece da parte do recurso relativa à arguição
de ilegitimidade passiva, por falta de interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067937-40.2019.8.26.0100 - Voto no 4752 - EE (C)
4
Isso porque, a sentença condenou exclusivamente a
Faculdade São Paulo FASP (atual denominação da UNIESP S/A), e o Fundo de
Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados já havia sido excluído do polo
passivo a fls. 230/231.
3. A ré, em razões de apelação, cita descumprimento
contratual relativo às cláusulas 3.2., 3.3 e 3.5. Entretanto, em sua contestação, alega
descumprimento das cláusulas contratuais 3.3 e 3.5 (fl. 259), de modo que não se conhece
a alegação de descumprimento da cláusula 3.2 por se tratar de inovação recursal.
Entretanto, sequer a alegação trazida na contestação converge
com a prova que a instruiu, uma que o documento de fl. 310 atesta tão somente o
descumprimento da cláusula 3.3, pois descreve que a aluna “NÃO comprovou ter realizado
as 6(seis) horas semanais de atividades de responsabilidade social, tempestivamente
durante todos os meses em que estudou pelo FIES/UNIESP PAGA. Em específico NÃO há
comprovação de realização das atividades nos seguintes meses: 01, 02/2013; 05,07/2014 e
03,09/2015”.
A autora comprovou ter realizado o trabalho voluntário de
seis horas semanais não só pela declaração de fl. 121, como também pela documentação de
fls. 122/214, que não foi especificamente impugnada pela ré.
Se a autora houvesse descumprido esta cláusula desde os
meses 01 e 02/2013, por exemplo, incumbia à Instituição de Ensino demonstrar o
desligamento da aluna do programa.
Ora, a boa-fé indica que os contínuos aditamentos contratuais
realizados (fls. 74/88) representam anuência da Instituição de Ensino, até porque cumprida
a finalidade do trabalho voluntariado (fl. 121).
De outro lado, os pagamentos trimestrais foram realizados
(fls. 92/94), e há previsão contratual de tolerância referente à amortização dos juros (fls.
41/42).
Pois bem. É incontroverso tenha a ré se comprometido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067937-40.2019.8.26.0100 - Voto no 4752 - EE (C)
5
pagar o financiamento do programa FIES, conforme material promocional, porém é
necessário comprovar a ciência prévia da autora acerca dos requisitos exigidos para fruição
do benefício.
A ré não trouxe qualquer prova acerca da ciência prévia a
respeito dos inúmeros requisitos elencados no contrato que a autora se viu obrigada a
firmar.
Portanto, em contestação, quando da descrição dos requisitos
necessários à manutenção do direito, não a ré não apontou nenhum documento
contemporâneo à oferta do benefício que revelasse ter sido dada inequívoca ciência à aluna
acerca das condições estabelecidas. Descreve, de modo genérico, apenas que os alunos
tomam ciência de todos os requisitos e condições por eles assumidas para que, ao final,
possam fazer jus ao benefício final do programa.
O cronograma de pagamentos do FIES firmado em
17.02.2012 (fls. 36/50) teve início em 10.03.2018 (fl. 92), ao passo que o contrato de fls.
32/33 foi firmado somente em 11.08.2014, o que denota a veracidade da alegação contida
na petição inicial.
Dessas circunstâncias, constata-se abuso da Instituição ré ao
estabelecer novas regras, com imposição de assinatura de contrato após a assunção do
compromisso bancário.
A situação revela impossibilidade de conduta diversa por
parte da aluna, que se viu obrigado à assinatura dos documentos, que lhe foram
apresentados.
E não é só. A a autora foi aprovada no curso com notas
excelentes, sendo "Sete" a menor delas (fls. 30/31).
De todo modo, as cláusulas devem ser interpretadas em
consonância com o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067937-40.2019.8.26.0100 - Voto no 4752 - EE (C)
6
AÇÃO DECLARATÓRIA, COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROGRAMA "UNIESP PAGA". RECUSA
EM HONRAR O FIES FUNDADA NO ARGUMENTO DE QUE O
ALUNO NÃO ATINGIU EXCELÊNCIA ACADÊMICA. CLÁUSULA
CONTRATUAL
INVOCADA
PARA
ESSE
FIM
QUE
É
EVIDENTEMENTE GENÉRICA, NADA INDICANDO TENHA ELE
SIDO REALMENTE INFORMADO, AO CELEBRAR A AVENÇA, DE
QUE A DISPOSIÇÃO SIGNIFICAVA A NECESSIDADE DE OBTER
MÉDIA FINAL DE AO MENOS SETE PONTOS EM CADA
DISCIPLINA.
OBRIGAÇÃO
CONSEQUENTEMENTE
DELE
INEXIGÍVEL.
NEGATIVA
INJURÍDICA,
CORRETAMENTE
ARREDADA NA ORIGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
FATOS
CINGIDOS
AO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO
DEMONSTRADA.
APELAÇÕES
IMPROVIDAS.
(Apelação
no
1056080-65.2017.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Goldman, j. 23.01.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer e entregar
coisa incerta Decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da
tutela de urgência para determinar que a parte ré promova o pagamento do
financiamento FIES da autora, pena de multa Excelência acadêmica e
trabalho social que não atendem o ajustado em contrato, cláusulas 3.2 e 3.3 -
Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito
alegado quanto a cumprimento dos requisitos do programa UNIESP PODE
PAGAR, segue revogada a tutela de urgência concedida
Decisão
reformada Recurso provido. (Apelação no 2254542-23.2018.8.26.0000,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 21.01.2019).
Apelação e Recurso adesivo Prestação de serviços Instituição de ensino
Ação cominatória c.c. indenizatória Sentença de acolhimento parcial dos
pedidos
"UNIESP PAGA"
Programa representando claro artifício
mercadológico destinado a atrair alunos beneficiários do FIES, com a
promessa de arcar a instituição de ensino com o futuro pagamento do
financiamento estudantil Hipótese em que a instituição de ensino corré não
demonstra que a autora teve conhecimento, ao aderir ao programa, que
haveria de obter nota média igual ou superior a 3,0 (numa escala de 0 a 5),
no ENADE, para a efetiva fruição do benefício Cláusula em questão, por
outro lado, abusiva e iníqua, haja vista ser dificílimo, senão impossível, a
obtenção da nota média exigida pelos alunos da instituição de ensino
apelante, que figura dentre as piores colocadas na avaliação do ENADE,
com que certamente contava a universidade ao lançar a indigitada estratégia
de marketing Autora que, por outra parte, demonstra ter atendido todas as
demais exigências, entre elas, excelência no aproveitamento escolar e
prestação de serviços comunitários Cenário diante do qual foi acertada a
condenação das rés a arcar com o financiamento estudantil pertinente à
autora Dano moral também caracterizado, haja vista que as presumíveis
angústias e aflições experimentadas pela autora, em virtude de não ver
implementada a justa expectativa que lhe foi incutida pela propaganda
divulgada pelas rés/apelantes para efeito da contratação, ultrapassam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067937-40.2019.8.26.0100 - Voto no 4752 - EE (C)
7
vistosamente o sofrimento oriundo dos aborrecimentos cotidianos, desse
modo ensejando proteção jurídica
Indenização que se arbitra no
equivalente a 20 salários mínimos, nos termos do pedido, à luz da técnica do
desestimulo. A obscuridade da cláusula contratual em discussão, assim
como a abusividade e iniquidade da exigência de desempenho escolar com
base nela feita em momento posterior, decorrem do fato de o programa
anunciado pela instituição de ensino ré traduzir expediente mercadológico
destinado a atrair alunos, que, como sói ocorrer em estratégias do gênero,
visa a embair a boa-fé da massa consumidora, com vistas ao incremento dos
lucros da empresa. Dispositivo: Negaram provimento à apelação e deram
provimento ao adesivo. (Apelação no 1003718-74.2017.8.26.0201, Rel.
Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 30.07.2018).
4. O dano moral foi adequadamente reconhecido, diante da
negativação de fl. 34, que implicou abalado da dignidade da autora, enquanto consumidora.
Neste sentido:
Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com de
indenização por danos morais. Extinção da ação, sem julgamento de mérito,
por ilegitimidade, em relação ao Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados. Improcedência em relação à Fundação
Uniesp Solidária. Se "o fundo limita-se a atuar como mandatário da
requerida UNIESP, ausente relação contratual direta com a requerente, além
de nexo causal entre sua conduta e os danos apregoados", "acertada a
sentença, quanto à ilegitimidade passiva de FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS". Demanda que
versa sobre o programa "Uniesp Paga", que prevê o pagamento das parcelas
de amortização de contratos de financiamento estudantil (FIES) firmados
por alunos participantes do programa, desde que cumpridos os requisitos
exigidos. Caso concreto em que a aluna demandante cumpriu
satisfatoriamente o requisito considerado inadimplido pela Uniesp.
Subsistência do compromisso da Uniesp de pagar o financiamento estudantil
contratado pela aluna. Danos morais. Ré que, ao descumprir a obrigação de
pagamento do financiamento estudantil contratado pela aluna, deu causa à
inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. Negativação indevida
que acarreta prejuízo moral. Recurso provido em parte. (Apelação Cível
1030355-36.2018.8.26.0554;
Relator (a):
César
Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
03/12/2019).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) -
Obrigação assumida pela instituição de ensino, por meio de programa
denominado 'UNIESP Paga' - Descumprimento contratual - Alegação de que
a aluna não teria alcançado "excelência acadêmica" - Conceito vago,
indeterminado, subjetivo e não descrito no contrato - Interpretação favorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067937-40.2019.8.26.0100 - Voto no 4752 - EE (C)
8
ao aderente - Inteligência dos arts. 46 e 47 do CDC - A míngua de
informação sobre o conceito de "excelência acadêmica", deve-se reputar
atendido o requisito quando o aluno atingir média suficiente para aprovação
no curso - Precedentes da Corte - Reconhecida a obrigação de quitar o
financiamento estudantil junto à instituição financeira - Irresignação da
requerente em relação a declaração de inexistência do débito que originou
sua inscrição no rol de inadimplentes, bem como da cobrança das parcelas
do FIES - Descabimento - Instituição financeira (CEF), responsável pelo
financiamento, que não consta no polo passivo do feito, razão pela qual não
há como suspender a cobrança do débito gerado ou mesmo impedir a
negativação do nome da autora - Sentença de procedência parcialmente
reformada, com observância de que acerca do dano moral arbitrado, não
houve insurgência das apelantes - Reconhecida a obrigação das rés de quitar
o financiamento estudantil junto à instituição financeira, afastada a
declaração de inexistência dos débitos cobrados pela CEF, por não figurar
como parte neste feito, e reconhecida a sucumbência recíproca - Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível 1028684-25.2018.8.26.0506;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 09/10/2019).
4. Ao contrário do alegado pela ré apelante, a fixação dos
honorários de 15% do valor da condenação de R$ 9.980,00 imposta na sentença não é
exagerada e corresponde adequadamente ao trabalho realizado pelo advogado da autora,
com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, majoram-se os honorários do
advogado da autora para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067937-40.2019.8.26.0100 - Voto no 4752 - EE (C)
9
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso na parte
conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator